Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inclusão de nomes na central nacional de indisponibilidade de bens (CNIB). Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). O agravante alega que, após longa busca de bens dos agravados, não obteve êxito na satisfação do crédito, sendo necessária a inclusão dos nomes dos devedores na CNIB para aumentar a efetividade das execuções.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema CNIB no processo de origem, considerando a jurisprudência do STJ e o esgotamento das medidas ordinárias disponíveis à parte exequente.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ permite a utilização do CNIB de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias e sob o crivo do contraditório, conforme art. 139, incisos II e IV do CPC.
4. No caso em exame, verifica-se que foram esgotadas as vias ordinárias para busca de bens em nome dos devedores, com o retorno do processo ao arquivo provisório por falta de bens penhoráveis suficientes.
5. Observando a determinação do STJ, é cabível a utilização do CNIB no presente caso para deferir o pedido formulado pela parte recorrente.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, incisos II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.969.105/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 12/9/2023.